Tribunal: TJDFT
Processo: 0021257-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. INFILTRAÇÃO NO PORTA-MALAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE 30 DIAS DO ART. 18, § 1o, DO CDC. CONSERTO NÃO EFETUADO. DIREITO POTESTATIVO DE RESTITUIÇÃO. USO DO BEM POR PERÍODO SIGNIFICATIVO DE TEMPO, SEM QUE O DEFEITO TENHA SIDO IDENTIFICADO, E MESMO APÓS SUA IDENTIFICAÇÃO. PERMANÊNCIA DO BEM COM A AUTORA APÓS A SOLICITAÇÃO DO CONSERTO, NÃO ATENDIDA. DEPRECIAÇÃO NATURAL. PARÂMETRO DO VALOR PELA TABELA FIPE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO DIANTE DO VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, CAPUT, DO CDC. APELAÇÕES DA AUTORA E DE RENAULT DO BRASIL S/A DESPROVIDAS. APELAÇÃO DE BR FRANCE VEÍCULOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Nos termos do CDC, os fornecedores integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelo produto ou serviço.
Ademais, a legitimidade das partes é aferida in status assertionis, sendo patente a legitimidade da montadora para compor o polo passivo da lide.
2. Em vista do defeito apresentado pelo veículo, não sanado pelas rés no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, com fulcro no § 1o do art. 18 do CDC: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou c) o arbitramento proporcional do preço.
3. No caso específico, diante da utilização regular do bem pela autora durante cerca de 1 ano e meio, sem maiores intercorrências (inclusive sem a detecção do defeito), bem como a continuidade do uso ao longo de 7 (sete) anos, a restituição deve se abalizar pelo valor do veículo constante da Tabela FIPE vigente na data da devolução do bem às fornecedoras, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa por parte da autora, uma vez que esta permaneceu com o bem após a solicitação de conserto não atendida.
4. De regra, o descumprimento contratual não tem o condão de afetar os direitos da personalidade, tratando-se de aborrecimento inerente à vida em sociedade. Na hipótese em apreço, como dito, o defeito somente foi identificado pela autora após cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de uso do veículo e não se tratava de vício que impedia o uso regular do automóvel. Ademais, a autora se valeu da ocasião da revisão programada para solicitar o reparo do defeito discutido, não se vislumbrando, portanto, maiores contratempos e dificuldades em relação a se privar da utilização do automóvel para que o vício fosse sanado.
Por tais fatores, não se vislumbra a ocorrência de violação a direitos da personalidade e, via de consequência, à possibilidade de se impor a reparação de danos alegados a esse título.
5. Tendo em vista que a relação travada entre as partes é regida pelo direito consumerista, a responsabilidade é solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, no que se inclui a montadora do veículo. Portanto, a montadora também é responsável pela reparação do prejuízo material sofrido pela autora, decorrente da opção desta pelo ressarcimento da quantia paga em vista da inércia das rés em sanar o defeito identificado.
6. Apelações da autora e da RENAULT DO BRASIL S/A desprovidas e apelação da BR FRANCE VEÍCULOS LTDA parcialmente provida.